Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011573-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO LIGE XAVIER - CPF: 174.205.631-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO LIGE XAVIER
visando reformar a sentença de ID 296303398 proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1011573-38.2025.8.11.0041, movido contra
BANCO BMG S. A.,
julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em honorários e custas processuais em razão do deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 296303850 a apelante alega que o contrato objeto da lide não foi apresentado pela instituição financeira, mas contrato diverso, de outra negociação. Aduz que não realizou saques complementares e que estes não restaram comprovados. Defende que deve ser restituído na forma dobrada pelos valores cobrados indevidamente. Sustenta a nulidade contratual e a ocorrência do dano moral passível de indenização. Argui que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida, convertendo a operação de crédito e concedendo-lhe indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 296303855.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado na modalidade RMC não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
verifica-se na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

"Analisando o feito, observa-se do Id no 190142329 – pág. 01 a 20, que o requerido aportou aos autos a proposta de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ficando avençado que os juros em 2,83% a.m e 39,78% a.a e CET de 3,46% a.m e 51,26% a.a – id no 190142329 – pág. 05, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

Ali restou clara a forma de contratação de cartão de crédito consignado, não havendo como transmudar para empréstimo consignado, que possui outra forma de contratação.

A parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com comprovação de SAQUE e COMPRAS em estabelecimentos comerciais conforme FATURAS – id no 190142332, pág. 04, 05 e seguintes, assim como a confirmação dos descontos em folha de pagamento desde o mês de SETEMBRO/2023 - 187112747 – pág. 04, o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado.”

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da parte autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, em razão da ausência de condenação em honorários em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025